Tribunal: TJES
Processo: 5000004-43.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-43.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINA CELIA DALMAGRO FERRARINI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º 5000004-43.2020.8.08.0004

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: REGINA CELIA DALMAGRO FERRARINI

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no evento n.º 698011.

Por força do aludido julgamento foi desprovido o recurso inominado interposto pela Embargante, o que implicou na manutenção da sentença proferida pelo MM. Juízo de origem.

Irresignada, a Requerida interpôs
embargos declaratórios
.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso tempestivo.

É o breve relatório.

VOTO

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos declaratórios
conhecidos
.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve erro material quando da condenação em honorários advocatícios.

Observo que, de fato, quando da prolação do r. julgamento, houve erro material sobre a condenação em honorários advocatícios em primeira instância, haja vista que a condenação utilizou o valor da causa como referência, quando deveria, em verdade, se utilizar do valor da condenação, conforme disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Desse modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para corrigir o erro material, apontado, autorizando-se neste momento a integração do aludido julgado, o que, doravante, será promovido.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Embargante autorizam o provimento destes aclaratórios, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos, com o objetivo de
corrigir o erro material
, fazendo constar no julgamento embargado a análise referida, nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo, agrego
efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim de
ESTABELECER
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em
20% sob o valor da condenação
.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foram
conhecidos
os embargos declaratórios e, no mérito,
providos
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.